Tribunal: TJPA
Processo: 0801742-11.2024.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801742-11.2024.8.14.0005

APELANTE: ANTONIO REIS DO NASCIMENTO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. COMPENSAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI Nº 14.905/2024. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por ANTONIO REIS DO NASCIMENTO e pelo BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. contra acórdão que reconheceu a nulidade de contrato de empréstimo consignado por ausência de contratação, determinou a repetição de indébito e fixou indenização por danos morais. Os embargantes alegam omissões e contradições no tocante à compensação de valores recebidos, à incidência dos juros e correção monetária e aos honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão:
(i) determinar se há omissão quanto à compensação dos valores recebidos pelo autor a título de empréstimo;
(ii) verificar se há contradição na fixação dos juros de mora;
(iii) averiguar a omissão sobre o índice de correção monetária aplicável;
(iv) esclarecer se houve obscuridade ou omissão quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A compensação dos valores recebidos pelo autor, declarada a nulidade do contrato, deve ser reconhecida nos termos do art. 884 do CC, para evitar enriquecimento sem causa. O acórdão omitiu-se quanto a essa questão, sendo cabível sua correção para determinar a compensação do valor de R$ 222,02 recebido a título de empréstimo.

4.

Não há contradição quanto à fixação dos juros de mora a partir do evento danoso, por se tratar de entendimento consolidado neste Tribunal e compatível com a jurisprudência do STJ, nos termos da Súmula 54.

5.

Verifica-se omissão quanto à atualização monetária e à taxa de juros moratórios, tendo em vista as alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024. A decisão deve ser ajustada para aplicar os juros com base na taxa SELIC, deduzido o IPCA, em conformidade com os novos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do CC.

6.

A alegação de obscuridade e omissão na fixação dos honorários de sucumbência não merece acolhimento, pois a decisão foi clara ao fixá-los em 15% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2º, do CPC, observando os critérios legais. A base de cálculo será apurada no momento de liquidação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração de ANTONIO REIS DO NASCIMENTO conhecidos e improvidos.

8.

Embargos de declaração do BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A conhecidos e parcialmente providos para: (i) reconhecer o direito à compensação do valor de R$ 222,02 e (ii) aplicar a taxa SELIC para os juros moratórios, deduzido o IPCA, nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do CC, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Tese de julgamento:

1.

A compensação dos valores recebidos pelo autor em contratos bancários declarados nulos é devida, nos termos do art. 884 do CC, para evitar enriquecimento sem causa.

2.

A aplicação da taxa SELIC como juros legais, deduzido o IPCA como índice de correção monetária, é obrigatória a partir da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024.

3.

A fixação dos honorários sucumbenciais com base no art. 85, § 2º, do CPC, incide sobre o valor da condenação, sendo prescindível a indicação exata de base de cálculo no momento da sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CC, arts. 368, 389 (p.u.), 406 (§ 1º), 884; CPC/2015, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 54;
TJ-PA, ApCív 0800436-50.2021.8.14.0057, Rel. Desa. LUANA SANTALICES, j. 25/06/2024;
TJ-SP, ApCív 1018769-20.2020.8.26.0071, Rel. Des. PAULO AYROSA, j. 30/10/2024;
TJ-MT, EDcl 0005688-75.2016.8.11.0041, Rel. Des. CARLOS ALBERTO A. DA ROCHA, j. 05/02/2025.

RELATÓRIO

I.

RELATÓRIO

Houve oposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
por
ITAU UNIBANCO S.A e ANTONIO REIS DO NASCIMENTO
contra o Acórdão deste relator, vinculado ao

ID. 25705464, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
.

Nas
razões dos embargos de
ANTONIO REIS DO NASCIMENTO
(ID. 26057520),
o embargante argumenta, em síntese, que a decisão é obscura pois não esclarece sobre quais verbas irá incidir a condenação em honorários de sucumbência, bem como, não estabelece como será realizada a sua apuração. Ademais, aduz a existência de omissão, pois a decisão não observa a aplicabilidade do art. 85, §8, CPC.

Por essa razão, aduz que devem ser reconhecidos os vícios, pois a decisão que condena em honorários de sucumbência precisa estar amparada em valor certo e imediatamente auferível, e subsidiariamente, defende a adoção do valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, §2 do CPC.

De mesmo modo,
ITAU UNIBANCO S.A
opôs Embargos de Declaração (ID. 26072438), e, apresenta como razões recursais a presença de omissão quanto ao pedido para compensação dos valores creditados na conta da parte autora, à título de empréstimo consignado.

Ademais, salienta a existência de contradição e omissão no julgado referente a fixação dos juros de mora- isso porque, a decisão omite-se quanto aos entendimentos jurisprudenciais mais recentes que determinam a incidência dos juros a partir da data da fixação do valor do dano. Contradição verificada na sentença que define os juros de mora a partir do evento lesivo, inobservando a súmula 362 e o atual entendimento do STJ. Outrossim, defende a aplicação aos juros de mora da taxa SELIC como índice de atualização, deduzido o IPCA.

Houve apresentação de contrarrazões por
ANTONIO REIS DO NASCIMENTO
(ID. 26276742).

É o relatório.

VOTO

I.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos embargantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos e das contrarrazões, passando a proferir o voto.

MÉRITO

O embargante postula o reconhecimento da existência de contradição no julgado, ante o acórdão que entendeu pelo provimento do Agravo de Instrumento para permitir o prosseguimento da execução provisória individual. No entanto, a embargante salienta que não é possível a execução provisória porque a recuperação judicial não transitou em julgado, de forma que deve ser afastada a execução individual.

A princípio
,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art.
1.022
do
Código de Processo Civil
, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se: (Grifei)

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, oportuno destacar as matérias que podem ser impugnadas a partir deste recurso. A obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, CPC- e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art.
489
,
§ 1º
, do
CPC
. E, por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

Do Pedido de Compensação dos Valores. Omissão

A instituição financeira postula que se realize a compensação dos valores depositados na conta do autor a título de empréstimo consignado, alegando que houve depósito de valores, e, por isso- deverá ser ressarcido ou compensado pelo montante.

Passo a análise.

A análise dos autos revela que, de fato,
não houve manifestação expressa sobre a compensação pleiteada pelo embargante
. Considerando que o contrato foi declarado nulo, a jurisprudência pátria tem se posicionado no sentido de que
a restituição dos valores pagos deve ser equitativa, evitando-se enriquecimento sem causa
(CC, art. 884).

Nesse sentido:

"Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem" (
CC
, art.
368
).

Dessa forma, é necessário sanar a omissão apontada, esclarecendo que o valor do crédito liberado ao autor deve ser compensado com eventuais valores a serem restituídos pelo embargante. Assim, determino que se compense o valor de R$ 222,02 (Duzentos e Vinte Dois Reais e Dois Centavos), conforme se atesta no recebimento do cheque com assinatura do autor (ID. 22705072).

Entretanto, não há razão para atribuir efeitos infringentes aos embargos, pois a conclusão do acórdão recorrido sobre a nulidade do contrato e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais permanece inalterada.

Dos Juros Sobre os Danos Morais. Contradição

O Banco Itaú defende a ocorrência de contradição da sentença que determinou a aplicação dos juros a partir do evento lesivo, entendimento que afirma contrariar atual posicionamento jurisprudencial, cuja fixação dos juros se define a partir da data da fixação do valor do dano.

Examino.

Inicialmente, consigno trecho da sentença que versa sobre a matéria:

“(...) Condenar o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais
, corrigidos monetariamente a partir desta data e acrescidos de juros de 1% ao mês desde o evento danoso;

Sem razão o embargante, porque a determinação dos juros incidentes a partir da ocorrência do evento danoso é entendimento adotado de forma uníssona nesse tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. SENTENÇA QUE FIXOU O VALOR INDENIZATÓRIO ACRESCIDO DE
JUROS DE MORA CONFORME A TAXA SELIC DESDE A CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA BASEADA NA TABELA GILBERTO MELO DESDE O EVENTO DANOSO.
TAXA SELIC. CUMULAÇÃO DOS JUROS DE MORA COM A CORREÇÃO MONETÁRIA POR ÍNDICE DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. PRECEDENTES DO STJ E STF. CORREÇÃO MONETÁRIA COM INCIDÊNCIA DO INPC DA PARTIR DO EVENTO DANOSO E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A CONTAR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto da Relatora. Belém, datado e assinado digitalmente. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08004365020218140057 20473902, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 25/06/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DELARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO DO BANCO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS ARBTRADOS NA SENTENÇA, VEZ QUE OBSERVADO OS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DOS DANOS MATERIAIS PARA INCIDIR nos termos da SÚMULA 54, STJ. NÃO MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA, POSTO QUE FIXADA DENTRO DOS CRITÉRIOS DO § 2º DO ART. 85, CPC. MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO. recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO PARA determinar que
a incidência dos juros de mora dos danos MATERIAIS ocorra a partir do evento danoso, à unanimidade.
ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00127986920188140107 18931022, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 02/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Pois bem, evidente que o entendimento adotado é uniforme com a jurisprudência deste E. Tribunal, fato que demonstra a inexistência de contradição no julgado.

Correção Monetária. Omissão

A Instituição ainda defende a omissão constante na aplicação do índice de correção monetária incabível, de maneira em que defende a aplicação da taxa SELIC como índice de atualização, deduzido o IPCA.

Passo a análise.

Não obstante, no que concerne a correção monetária, entendo que houve omissão quanto ao fato de a taxa SELIC englobar, simultaneamente, juros moratórios e atualização monetária, o que impediria sua aplicação cumulada como o IGPM, índice de atualização escolhido pelo Juízo a quo. Entendo, todavia, que não se trata de aplicação exclusiva da taxa SELIC, mas de aplicação de ambos os índices, com a dedução do índice utilizado para atualização monetária, conforme determina a nova redação dos arts.
389
, parágrafo único e
406
, § 1º, do
CPC
, efetuada pela lei nº.
14.905
, de 28 de junho de 2024, senão vejamos:

“Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei nº
14.905
, de 2024).

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Redação dada pela Lei nº
14.905
, de 2024).
[...]

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal
. (Redação dada pela Lei nº
14.905
, de 2024).

§ 1º. A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código” (Redação dada pela Lei nº
14.905
, de 2024) (grifos nossos) (grifos nossos).

Assim, a correção monetária deve ser realizada pelo IPCA, conforme determinada o art.
389
,
parágrafo único
, do CC, com redação pela mesma lei nº.
14.905
, de 28 de junho de 2024. Assim, conforme determinado pelo art.
406
,
§ 1º
, do
CC
, deve-se aplicar a taxa SELIC para os juros, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Recorde-se que a jurisprudência pátria tem entendimento pela aplicação imediata das mudanças, inclusive ex officio, senão vejamos:

SEGURO DE VIDA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DANO MATERIAL, COM REPETIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE – PERTINÊNCIA – DANOS MORAIS – COMPENSAÇÃO DEVIDA – PARÂMETROS PARA FIXAÇÃO – FIXAÇÃO EM R$ 5.000,00 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I- Não tendo sido comprovada a contratação de seguro por parte da ré, sendo que o desconto era realizado na conta bancária do autor, pertinente a condenação em restituir em dobro a quantia paga, assim como ao pagamento de compensação pelo dano moral reconhecido; II- A quantificação da compensação derivada de dano moral deve levar em consideração o grau da culpa e a capacidade contributiva do ofensor, a extensão do dano suportado pela vítima e a sua participação no fato, de tal sorte a constituir em um valor que sirva de bálsamo para a honra ofendida e de punição ao ofensor, desestimulando-o e a terceiros a ter comportamento idêntico.
Considerando-se os critérios norteadores do arbitramento por dano moral, a compensação deve ser fixada em R$ 5 .000,00. CORREÇÃO MONETÁRIA - CÁLCULO PELO IPCA/IBGE - ART.
389
, E PARÁGRAFO ÚNICO DO CC - JUROS MORATÓRIOS - CÁLCULO PELA TAXA SELIC, DIMINUINDO-SE O VALOR DO IPCA/IBGE - APLICAÇÃO, DE OFÍCIO, DAS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI
14.905
/2024, A PARTIR DE 28 .08.2024. Tratando-se de matéria de ordem pública, e de aplicação imediata, a correção monetária deve ser calculada pelo IPCA, e os juros moratórios pela taxa SELIC, diminuindo-se desta o valor do IPCA, nos termos dos arts.
389
, caput e
parágrafo único
, e
406
, caput e
parágrafos
, do
Código Civil

(TJ-SP -
Apelação Cível: 10187692020238260071
Avaré, Relator.: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 30/10/2024, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2024) (grifos nossos).

“DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS SOBRE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIO SANADO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Embargos de declaração oposto em face de acórdão proferido em apelação cível, alegando obscuridade quanto à aplicação cumulativa ou não dos juros de mora de 1% ao mês e da correção monetária pelo INPC. Pleito para que seja esclarecida a aplicação da taxa SELIC, conforme as alterações promovidas pela Lei nº
14.905
/2024. II. Questão em discussão Questão em discussão consiste em verificar se o acórdão contém vício ao não aplicar as disposições da Lei nº
14
.905/2024, que estabelece critérios de correção monetária (IPCA) e juros de mora (taxa SELIC deduzido o IPCA
). III. Razões de decidir A Lei nº
14.905
/2024 alterou os artigos
389
e
406
do
Código Civil
, estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC, deduzido o IPCA, como base para os juros de mora . Configurada a omissão do acórdão ao não abordar as novas regras legais, impõe-se sua integração.
IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, determinando a aplicação das disposições da Lei nº
14.905
/2024 ao caso . Tese de julgamento: “1. No caso, aplica-se a Lei n.º
14.905
/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, descontados o IPCA.” Dispositivos relevantes citados:
CPC
, art.
1.022
; CC, arts. 389, p.u., e 406, § 1º (com redação da Lei nº
14.905
/2024). Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp n. 1.795.982/SP
, Corte Especial, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, j. 21.08.2024”

(TJ-MT -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00056887520168110041
, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2025) (grifos nossos).

Concedo provimento ao apelo nesse sentido, determinando a aplicação da Taxa SELIC para os juros, com dedução do IPCA.

Honorários de Sucumbência. Base de Apuração. Omissão e Obscuridade

A parte autora
ANTONIO REIS DO NASCIMENTO alega a existência de obscuridade e omissão da sentença que determina a condenação em honorários de sucumbência no percentual de 15%, no entanto, alega que não houve determinação de como será apurado ou sobre quais verbas serão apuradas.

Esclareço.

Os honorários de sucumbência foram definidos dessa maneira em sentença:

“(...)
Invertido o ônus da sucumbência
, condeno o banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. (...)”

A princípio, verifica-se que não há omissão ou a obscuridade alegada, isso porque, a sentença determina o pagamento nos moldes do art. 85, § 2º, do CPC, o qual assim dispõe: (Grifo nosso)

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A legislação é clara ao dispor sobre quais valores incidirá a condenação em honorários de sucumbência, de modo em que a insurgência da embargante se demonstra desarrazoada, tendo em vista a incidência dos honorários sobre todas as parcelas que tenham valor econômico no litígio, as quais, irão resultar no valor da condenação auferido no momento processual correspondente. E, caso não seja possível mensurá-lo do valor atualizado da causa.

Nada a reformar.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE
ANTONIO REIS DO NASCIMENTO
e
REJEITO-OS,
mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos
.

De mesmo modo,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BANCO ITAÚ
UNIBANCO S.A
e
ACOLHO-OS PARCIALMENTE,
no que concerne ao pedido de compensação dos valores e para determinar a aplicação da taxa SELIC para os juros, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), nos exatos termos da nova redação do art.
406
,
§ 1º
, do
CC
.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 28/05/2025